Tribunal: STF
Processo: ARE 1163946
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Absorção do crime de injúria qualificada pelo de desacato. 3. Controvérsia infraconstitucional. 4. Necessidade de revolvimento fático-probatório. 5. Agravo a que se nega provimento.